Tribunal: TJMT
Processo: 1022627-50.2023.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022627-50.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CICERA NUNES DA SILVA LEITE - CPF: 415.983.931-20 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.

Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cícera Nunes da Silva Leite contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais decorrentes de alteração de itinerário de voo operado pela recorrida Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Em suas razões, a recorrente sustenta que a alteração do voo foi realizada de forma unilateral, implicando reacomodação em itinerário substancialmente mais longo, com conexões excessivas, atraso de mais de 25 horas e perda de uma diária de hospedagem. Alega que houve falha na prestação do serviço e requer a condenação por danos morais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Os limites do presente recurso consistem em analisar se a parte recorrida incorreu em falha na prestação de serviço ao reacomodar a consumidora em novo voo após alteração do itinerário inicialmente contratado, e se há, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Conforme os autos, a
recorrente
adquiriu passagens aéreas de Sinop/MT a Maceió/AL com embarque previsto para 26/12/2022. Dias antes da viagem, foi informada da alteração do itinerário, tendo sido reacomodada em novo voo com chegada prevista em 27/12/2022.

A própria
recorrente em petição inicial
narra que, diante da mudança, compareceu ao guichê da companhia aérea e, após tratativas, aceitou expressamente o novo itinerário oferecido, com conexões em Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro, totalizando aproximadamente 24h30 de duração.

É importante destacar que a Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu artigo 12, prevê que:

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.”

No presente caso, consta dos autos que a comunicação da alteração ocorreu com antecedência suficiente, e que a
recorrente
, mesmo manifestando insatisfação, optou por aceitar a solução oferecida, sem apresentar pedido formal de reembolso.

Ainda que decretada a revelia da parte ré, é cediço que seus efeitos não importam em presunção automática de veracidade, sendo imprescindível a prova mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A sentença também observou que outros membros da mesma família ajuizaram ações individuais idênticas
e que e
m todos os casos, houve acordo, à exceção de um processo que foi igualmente julgado improcedente (autos n
.
º 1017423-25.2023.8.11.0015), com base no mesmo fundamento ora aplicado: comunicação prévia adequada e anuência da parte ao novo voo.

Diante disso, o quadro fático revela que houve comunicação antecipada, reacomodação em novo voo e aceitação expressa da consumidora, o que afasta o alegado dano moral. A situação, embora inconveniente, não extrapola o mero aborrecimento cotidiano, tampouco comprometeu de forma relevante a dignidade ou personalidade da parte
recorrente
.

Nesse sentido é a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJMT – N.U 1011953-60.2020.8.11.0001 – Turma Recursal Única – Rel. Valdeci Moraes Siqueira – Julgado em 04/07/2023)
.

Assim, considerando que a companhia aérea cumpriu com os deveres previstos na legislação setorial, notadamente a Resolução nº 400/ANAC, e que não há prova de conduta abusiva ou dano moral efetivamente sofrido, deve ser mantida a improcedência da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença.

Condeno a part
e
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. Em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade de tais encargos permanecerá suspensa enquanto
perdurar a sua impossibilidade de adimplir, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2025